Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739672-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GILBERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de honorários advocatícios n. 0714538-37.2018.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 142520302 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação originária com o fim de receber o valor atualizado de R$ 16.471,19 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e um reais e dezenove centavos). Relata que a ação tramitou por mais de quatro (4) anos e, após esgotadas as medidas constritivas típicas e as buscas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), não foram localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor. Acrescenta que requereu pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e o requerimento foi indeferido na decisão agravada. Alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados para reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença. Sustenta que é justamente o caso dos autos, porquanto o agravado é devedor de honorários advocatícios, mas se recusa a promover o pagamento do crédito. Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça informa que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se encontra no rol dos Tribunais integrados à plataforma digital. Afirma que a Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB) informa que, em reunião realizada aos 13.7.2022, foram apresentadas as práticas em justiça digital que estão implementadas, dentre elas a integração dos processos criminais ao Juízo 100% Digital, a implementação do Balcão Virtual em todas as unidades judiciárias, a adesão ao Núcleo de Justiça 4.0 e o uso de Inteligência Artificial Análise Legal Inteligente (Alei) nos processos digitais, fatos atestados pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Luís Martius Júnior. Destaca que a ferramenta está disponível e deve ser utilizada pelos magistrados para a busca de ativos, já que o procedimento não pode ser realizado pelos patronos das partes. Discorre que o argumento invocado pelo Juízo de Primeiro Grau viola dos princípios da isonomia, da celeridade processual, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência ao pretender tratar as execuções já em curso de forma distinta dos novos processos. Salienta que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) foi utilizado uma única vez em dezembro de 2021 e o sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) somente em novembro de 2021. Acrescenta que ativos e bens disponíveis nesses sistemas mudam todos os dias e não se mostra razoável inferir que uma consulta realizada há mais de um (1) ano possa esgotar as possibilidades de busca de meios de satisfazer a obrigação da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento e determinar a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para localização de bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação e, subsidiariamente, a determinação liminar para que o Juízo de Primeiro Grau se abstenha de suspender ou extinguir o feito originário até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso. Requer, sucessivamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 41563102 e id 41563103). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a busca de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) nos seguintes termos (id 142802473 dos autos originários): Indefiro o pedido da credora, tanto porque este juízo ainda não possui acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER que, conforme informado no próprio sítio eletrônico do CNJ, ainda depende, para definitiva implementação, de capacitação dos profissionais do Judiciário que vão utilizar a ferramenta, sendo que o primeiro curso só será lançado em setembro. Quanto porque, conforme também explicitado no site do CNJ, tratar-se-á de verdadeira quebra de sigilo, medida deveras invasiva e, portanto, instrumento a ser utilizado com proporcionalidade, para casos específicos e de maneira fundamentada, conforme jurisprudência infra do STJ e do TJDFT: (...) Por fim, ainda conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, inclusive o SISBAJUD e o INFOJUD, ambos infrutíferos, não tendo restado evidência da existência de patrimônio, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 30470492. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao sistema requerido pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. A análise dos autos originários revela a realização de diversas pesquisas de bens junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 26346946, id 96609491, id 26346957, id 26346969, id 26346984 dos autos originários). O agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (Eridft), do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Inexiste, ainda, qualquer prova da alteração na situação econômica da parte agravada a justificar nova pesquisa nos sistemas informatizados. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados. A ausência de demonstração da utilidade da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Cumpre registrar que o mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida nova pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônica 11.09.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). Ressalte-se que a disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização. O Juízo de Primeiro Grau afirma não possuir acesso ao sistema, de modo que se revela inócua qualquer determinação neste sentido. Não vislumbro o requisito do perigo de dano, porquanto o retorno dos autos ao arquivo é provisório, o que permite ao agravante o reestabelecimento do curso da execução a qualquer momento. Inexiste, ainda, qualquer prova no sentido da dilapidação do patrimônio pelo agravado que resulte em risco ao resultado útil do processo. O requerimento liminar subsidiário de determinação ao Juízo de Primeiro Grau para que se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até o julgamento do presente recurso não merece prosperar, porquanto os autos já se encontravam suspensos por força da decisão de id 30470942 dos autos originários. Mesma conclusão quanto ao requerimento sucessivo de concessão de efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Os pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator, quais sejam, a probabilidade de provimento e o perigo de dano já foram analisados e afastados quando da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de determinação ao Juízo de Primeiro Grau para que se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até o julgamento do presente recurso e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 23.11.2022. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 23.11.2022.